Tribunal: TCU
Processo: 031.292/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico tendo por objeto o registro de preços para eventual aquisição de arma de fogo portátil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação noticiando pretensas irregularidades havidas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 3/2022, realizado pela Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), com vistas ao registro de preços para eventual aquisição de arma de fogo portátil, espécie carabina, semiautomática de série, sem customização, no Calibre 5,56 x 45 mm NATO com conversão para outro calibre - multicalibre, com sistema próprio ( upper receiver ) e troca de cano, mira mecânica flip-up , com oito carregadores, duas bandoleiras para cada armamento e 5% de peças de reposição. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência à Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico Internacional SRP 3/2022/PMGO, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. os vídeos da gravação da prova de conceito, em especial aqueles relativos a ensaios cuja filmagem seja obrigatória, de acordo com a Nota Técnica Senasp 4/2021, devem constar do processo administrativo SEI da licitação, em observância ao princípio da publicidade previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal; 9.3.2. a não divulgação prévia dos critérios de credenciamento, para acesso ao local da realização da prova de conceito, em Israel, bem como a ausência da previsão da possibilidade de se exercer o contraditório em caso de negativa de acesso, contrariam o princípio da publicidade previsto no caput do art. 37 da CF, bem como da ampla defesa previsto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e caput do art. 2o da Lei 9.784/1999; 9.3.3. a aceitação de documentos de habilitação, sem prazo de validade, cujo prazo de emissão supera 90 (noventa) dias da data do certame, 16/8/2022, como verificado no documento de negativa de falência, datado de 14/4/2022, e das certidões negativas de dívidas fiscal e trabalhista, emitidas em 23/3/2022, afronta o previsto no item 19.6 do edital; e 9.4. arquivar este processo, dando-se ciência ao representante, na forma do art. 107 da Resolução/TCU 259/2014.